Tribunal: STF
Processo: Rcl 95395
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS NS. 188 E 800 NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de Reclamação, ajuizada por ANTÔNIO ROCHA GUTEMBERG, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos do processo n. 5572311-23.2025.8.09.0007, que teria aplicado os Temas n. 188 e n. 660, de forma equivocada, bem como teria usurpado a competência desta Suprema Corte.

Alega a parte autora na inicial que “a controvérsia originária surgiu em Mandado de Segurança impetrado no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais. (...) o reclamante impetrou Mandado de Segurança perante a 2ª Turma Recursal do Estado de Goiás em razão de decisão de Juizado Especial Cível que decretou deserção de recurso inominado” (fls. 2 e 4, e-doc. 1).

Narra que a segurança foi denegada e, assim, “foram opostos Embargos de Declaração apontando omissão; contradição; error in procedendo; necessidade de enfrentamento do artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95; necessidade de enfrentamento do artigo 99, §7º, do CPC; necessidade de enfrentamento do artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a” da CF/88; e prequestionamento das matérias constitucionais pertinentes. Os embargos foram rejeitados” (fl. 5, e-doc. 1).

Na sequência, o reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual “teve seguimento negado sob fundamento de incidência dos Temas 188 e 800 de repercussão geral. Todavia, a autoridade reclamada não se limitou à mera aplicação automática de precedente vinculante. Ao contrário. Realizou extenso e autônomo juízo de admissibilidade constitucional extraordinária, analisando: repercussão geral; transcendência; prequestionamento; natureza constitucional da controvérsia; necessidade de revolvimento fático-probatório; suficiência argumentativa; e até mesmo intempestividade recursal” (fl. 2, e-doc. 1).

Continua, “em seguida, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário. Todavia, o recurso foi considerado incabível, sob argumento de que o único recurso possível seria agravo interno. Posteriormente, reconheceu-se preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade. Com isso, a controvérsia constitucional foi integralmente retida na instância de origem, sem qualquer apreciação pelo Supremo Tribunal Federal” (fls. 5 e 6, e-doc. 1). 

Sustenta que “o núcleo constitucional da presente Reclamação reside na indevida expansão interpretativa do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. A sistemática da repercussão geral foi concebida para racionalização jurisdicional. (...) A decisão reclamada invocou os Temas 188 e 800 de repercussão geral. Todavia, inexiste aderência estrita entre os paradigmas invocados e a controvérsia efetivamente debatida nos autos. O Tema 188 versa sobre natureza infraconstitucional da análise referente à comprovação da hipossuficiência econômica. Entretanto, o caso concreto transcende substancialmente a mera análise subjetiva de insuficiência financeira. (...) Da mesma forma, o Tema 800 estabelece presunção relativa de ausência de repercussão geral nas causas oriundas dos Juizados Especiais. Todavia, a controvérsia debatida possui manifesta transcendência jurídica e institucional” (fls. 7 e 8, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo às decisões reclamadas, bem como da certificação definitiva do trânsito em julgado e, no mérito, a procedência da reclamação para: 

“f.1) reconhecer a indevida retenção da controvérsia constitucional extraordinária; f.2) reconhecer a inexistência de aderência estrita entre os Temas 188 e 800 e a controvérsia efetivamente debatida nos autos; f.3) cassar as decisões reclamada para remessa do RE interposto nos autos 5572311-23.2025.8.09.0007 TJGO à esta r. Suprema Corte; f.4) determinar que outra decisão seja proferida observando: os limites do artigo 1.030 do CPC; a necessidade de aderência estrita ao paradigma vinculante; e as garantias constitucionais de acesso à jurisdição; f.5) afastar os efeitos processuais decorrentes da qualificação do recurso como erro grosseiro, bem como da preclusão consumativa reconhecida.  pede que seja dado provimento à presente reclamação para que seja determinada a anulação da condenação por danos morais.”

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça para este feito. 
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Transcrevo, respectivamente, trechos da decisões proferidas pela Turma Recursal reclamada, ao julgar: (i) o mandado de segurança interposto contra decisão que julgou deserto o recurso inominado (e-doc. 5) e (ii) o agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o agravo em recurso extraordinário, em face de decisão que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC (e-doc. 6). 

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INOMINADO JULGADO DESERTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PORTARIA INTERNA. ATOS ORDINATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por ANTÔNIO ROCHA GUTEMBERG contra decisão judicial proferida pelo Juízo de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Anápolis nos autos do processo n. 5143901- 20.2025.8.09.0007, que julgou deserto o recurso inominado por ele interposto. 2. O impetrante narra que a autoridade apontada coatora julgou deserto o recurso inominado por ele interposto nos autos de origem sem ter competência para tanto, argumentando que essa prerrogativa pertence exclusivamente ao Relator da Turma Recursal, conforme previsto no Artigo 99, parágrafo 7º do Código de Processo Civil. Além disso, sustenta ilegalidade na decisão por ter sido baseada em portaria expedida pelo próprio juízo, a qual não poderia sobrepor-se ao CPC. Nesses termos, requereu decisão em caráter liminar para suspender a decisão questionada e assegurar a remessa dos autos à Turma Recursal e, ao final, a confirmação da liminar para que seja declarada nula a decisão do juízo de origem e os autos remetidos à turma recursal (mov. 1). 3. O pedido liminar foi indeferido (mov. 7). 4. A autoridade coatora prestou informações. Esclareceu que o impetrante interpôs recurso inominado nos autos do processo n. 5143901-20.2025.8.09.0007, requerendo os benefícios da gratuidade da justiça. Relatou que, com base na Portaria n. 001/2021 daquele juízo, o recorrente foi intimado por ato ordinatório para comprovar a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais mediante apresentação de documentos ou, alternativamente, para efetuar o recolhimento do preparo recursal. Afirmou que, entretanto, o impetrante deixou de cumprir qualquer das determinações, razão pela qual o recurso foi julgado deserto (mov. 12). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: saber se o juízo de origem tem competência para realizar o juízo de admissibilidade recursal nos Juizados Especiais Cíveis; e verificar se a utilização de portaria interna para autorizar atos ordinatórios configura ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. No âmbito dos Juizados Especiais o juízo de admissibilidade recursal é realizado pelo juízo de origem. Tal interpretação é facilmente extraída do art. 43 da Lei n. 9.099 que, ao dispor que o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, deixa claro que a admissibilidade será verificada pelo juízo de 1º grau. 6. Trata-se de questão já pacificada em enunciado jurisprudencial, pois nos termos do Enunciado 166 do FONAJE "Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau". É o entendimento aplicado pelas Turmas Recursais do Estado de Goiás, ao que cito precedentes: TJGO, Mandado de Segurança n. 5454377-15.2023.8.09.0007, 3ª Turma Recursal, Rel. Héber Carlos de Oliveira, DJe 11.10.2023 e TJGO, Mandado de Segurança n. 5798332-51.2024.8.09.0051, 2ª Turma Recursal, Rel. André Reis Lacerda, DJe 09.05.2025. 9. Quanto à alegação de que a decisão judicial baseou-se indevidamente em portaria do juízo, também não procede. A autoridade coatora deliberou em conformidade com o rito dos juizados especiais e com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. A portaria mencionada pelo impetrante apenas autoriza a prática de atos ordinatórios pelos servidores da secretaria, sem qualquer caráter decisório. A ilegalidade somente ocorreria se servidor da secretaria tivesse indeferido pedido do impetrante ou julgado o recurso deserto, o que não se verificou, tendo a decisão sido proferida regularmente pelo juiz de direito. 10. Portanto, conclui-se que a decisão que julgou o recurso deserto e determinou o arquivamento dos autos foi proferida dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade. Não houve qualquer abuso ou ilegalidade. 11. Assim, a decisão que julgou o recurso deserto e determinou o arquivamento dos autos foi proferida dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade. Portanto, não houve qualquer abuso ou ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. SEGURANÇA DENEGADA. Julgo improcedente o pedido do impetrante, extinguindo o processo com resolução de mérito. 13. Revogo o benefício de gratuidade da justiça concedido de forma precária no recebimento da inicial do Mandado de Segurança e condeno a parte impetrante ao pagamento das custas. 14. Sem condenação honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e com as Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. 15. Comunique-se ao juízo de primeiro grau do inteiro teor da presente decisão. 16. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição. Tese de julgamento: "Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 9.099/1995, art. 43; CPC, arts. 99, § 7º, e 487, I.”

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 01. Agravo interno aviado contra decisão que negou seguimento ao Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) contra decisão que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo recorrente com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC. 02. Em proêmio, mantenho a Decisão Monocrática agravada (ev. 70) por seus próprios fundamentos. 03. As decisões que inadmitirem o Recurso Extraordinário com base no inciso I, alíneas “a” e “b” do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio de Agravo submetido aos Tribunais Superiores (art. 1.042 do CPC), mas tão somente por meio de Agravo Interno, nos moldes do art. 1.021 do CPC. 04. Logo, conforme bem explicado na decisão impugnada, a parte agravante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042, do CPC, e não Agravo Interno (artigo 1.021 do CPC), não sendo admitido, consoante jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade. (...) 05. Impende destacar ainda, que o Código de Processo Civil é claro ao dispor em seu artigo 1.030, § 2º que da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 06. À luz desse raciocínio, considerando a existência de previsão legal expressa quanto ao recurso passível de manejo na hipótese dos autos, reputa-se configurado erro grosseiro, a obstar a admissibilidade do Agravo, mormente por inexistir dúvida objetiva quanto ao instrumento processual cabível. (...) 07. Por fim, cabe salientar que o entendimento sedimentado é de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. (...) 08. Nestes termos, considerando que o Agravo Interno foi interposto após o indeferimento do Agravo em Recurso Extraordinário, não é admissível o seu acolhimento, eis que não se admite a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei, situação que não se aplica no caso em comento considerando aperfeiçoada a preclusão consumativa. (...) 09. Em arremate, de se ressaltar que a decisão monocrática negou seguimento ao recurso extraordinário porque não comprovou a existência da repercussão geral, está amparada em precedente de repercussão geral, não havendo razão jurídica para remessa ao STF, mormente, ao fato que não se caracteriza usurpação da sua competência. 10. Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, face a sua preclusão consumativa e também por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, mantendo inalterado a decisão monocrática proferida, por estes e seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento da multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC. 11. Advirta-se que a oposição de embargos de declaração com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ou se houver evidente propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. 12. Imediatamente, certifique-se o trânsito em julgado, com as cautelas de praxe. (...) Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os integrantes da segunda Turma dos Juizados Especiais Cíveis de Goiás, por unanimidade de votos, NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator, Dr. Fernando César Rodrigues Salgado, sintetizado na ementa supra.”

Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

Quanto ao primeiro ato reclamado (e-doc. 5), verifica-se que o Juízo denegou a segurança, limitando-se à análise da competência do juízo de admissibilidade do recurso inominado, no âmbito dos juizados especiais, em razão da deserção do recurso e do consequente arquivamento do feito. 

Nesse contexto, o ato reclamado fundamentou-se exclusivamente na aplicação de legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 9.099/1995, art. 43; CPC, arts. 99, § 7º, e 487, I), não se vislumbrando qualquer referência aos paradigmas violados, quais sejam os Temas n. 188 e 800, julgados sob a sistemática da repercussão geral, o que revela a ausência de estrita aderência. 

Assim, o inconformismo do reclamante decorre, em verdade, da discordância quanto à interpretação atribuída pela Turma Recursal reclamada às normas processuais relativas ao preparo nos Juizados Especiais, bem como à sua aplicação ao caso concreto, matéria de natureza eminentemente infraconstitucional.

Ademais, no que se refere ao segundo ato reclamado (e-doc. 6), verifica-se que o não conhecimento do agravo interno interposto pelo reclamante decorreu da caracterização de erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade, e da incidência do princípio da unirrecorribilidade, o que ensejou a preclusão e a certificação do trânsito em julgado. 

Tal entendimento foi adotado, uma vez que o reclamante já havia interposto, de forma equivocada, agravo em recurso extraordinário (ARE), em face de decisão que, em juízo de admissibilidade, negara seguimento ao apelo extremo com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Ressalto que ao negar provimento ao agravo interno e manter a inadmissão do agravo em recurso extraordinário (ARE), a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão.

Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso ou de ação rescisória, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC NO CASO DE JULGAMENTO UNÂNIME. AGRAVO DESPROVIDO.
(Rcl 76.291 AgR, Rel. Min.: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe: 01/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SÚMULA 636. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. TEMA 339. INVIABILIDADE. TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.029, ADI 2.971 AgR, e ADI 2.535 MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL . NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Reclamação em face de acórdão que teria contrariado o decidido nos Temas 339 e 800 da sistemática da repercussão geral, na súmula 636 desta Corte, além das decisões proferidas nas ADI 4.029, ADI 2.971 AgR, e ADI 2.535 MC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas sem efeito vinculante. 4. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 5. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 6. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida nos paradigmas suscitados na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nos parâmetros de controle. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido 
(Rcl n. 67.216 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/4/2025).

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl n. 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA 188 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. REVISÃO DA DECISÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NESTA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO RECLAMANTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS 
(Rcl 64.249 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).

Na mesma linha: Rcl n. 83.754, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe: 20/10/2025; Rcl n. 44.991, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 14/12/2020; Rcl n. 90.225. 

Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente